Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. CRIME HEDIONDO. LATROCÍNIO TENTADO. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS PSICOLÓGICOS. AVALIAÇÃO DE REINSERÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, embora tenha deferido a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, condicionou a concessão de benefícios externos, notadamente trabalho externo e saídas temporárias, à prévia realização de exame criminológico e à participação em grupos psicoeducativos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é legítima a exigência de exame criminológico e de participação em atividades psicossociais como condição para a análise de benefícios externos; (ii) verificar se a determinação configura aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024 ou restrição indevida a direitos executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame criminológico, embora não obrigatório após a Lei no 10.792/2003, pode ser determinado pelo Juízo da execução, de forma motivada, diante das peculiaridades do caso, nos termos da Súmula Vinculante no 26 do STF e da Súmula no 439 do STJ.
4. A gravidade do crime, especialmente quando doloso contra a vida, autoriza a adoção de medidas cautelares que assegurem avaliação técnica do sentenciado antes da concessão de benefícios externos, em observância aos princípios da individualização da pena e da proteção da ordem pública.
5. A exigência de participação em grupo de autoconhecimento, quando inserida no contexto de ressocialização e avaliação do perfil do sentenciado, não configura ilegalidade.
6. A exigência de exame criminológico e de participação em grupos psicoeducativos não configura aplicação retroativa da Lei no 14.843/2024, pois tal providência já era admitida pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores como instrumento de avaliação do requisito subjetivo para benefícios executórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1o, 8o e 112;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STF, Súmula no 439; TJDFT, Acórdão no 2014676, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03.07.2025; Acórdão no 2057911, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 15.10.2025; Acórdão no 2024221, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 23.07.2025.